Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-07.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013131-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - CNPJ: 18.315.670/0001-62 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), HILTON RODRIGUES GOMES (ASSISTENTE), MARCELO ZAURA (ASSISTENTE), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (ASSISTENTE), ROGER RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.109.001-19 (ASSISTENTE), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (APELANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TRIGALLE LTDA - CNPJ: 18.315.670/0001-62 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. QUEDA DE COLHEITADEIRA DURANTE O TRANSPORTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade da transportadora por dano material decorrente da queda de colheitadeira durante transporte contratado e afastou os pedidos de lucros cessantes e de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do autor à audiência de instrução deveria ensejar confissão ficta suficiente para afastar a condenação imposta à ré; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e dano moral, além dos danos materiais já reconhecidos.

III. Razões de decidir

A ausência de parte à audiência de instrução não gera presunção absoluta dos fatos alegados pela parte contrária, sendo necessário exame do conjunto probatório, conforme arts. 385, § 1o, c/c 371 do CPC.

Restou comprovado que a queda da colheitadeira ocorreu por falha da ré ao desviar-se de rota previamente ajustada, sem observância das condições de segurança necessárias, o que justifica a manutenção da condenação por dano material.
Não demonstrada, de forma suficiente, a impossibilidade de cumprimento do contrato de colheita de soja, sendo incabível a indenização por lucros cessantes.
A ocorrência não revela abalo moral relevante, mas sim mero dissabor, não ensejando reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência da parte à audiência de instrução não gera confissão absoluta, cabendo ao julgador avaliar o conjunto probatório. 2. A responsabilidade civil contratual exige a demonstração do dano e do nexo causal, sendo incabível a reparação por lucros cessantes ou dano moral sem prova robusta do prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 385, § 1o; 371; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1000115-04.2019.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.02.2025; TJMT, ApCiv 1006107-13.2018.8.11.0040, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.03.2024; TJSP, ApCiv 1003091-42.2018.8.26.0296, Rel. Des. Rodolfo César Milano, j. 27.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1684009/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Adilson Luiz Lemanski e Transportadora Trigalle Ltda. ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos material e moral ajuizada por Adilson Luiz Lemanski, condenando a ré ao pagamento de R$ 30.063,51 a título de dano material, e indeferindo os pedidos de lucros cessantes e de indenização por dano moral.

Inconformado, o autor pleiteia a reforma da sentença para que sejam incluídos na condenação os lucros cessantes no valor de R$ 120.000,00, referentes à perda de receita decorrente de contrato de colheita de soja não cumprido, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando que o acidente afetou sua imagem profissional, reputação e causou abalo emocional. Sustenta que restou comprovada a responsabilidade da transportadora, o nexo causal e os prejuízos experimentados, não havendo justificativa para o indeferimento das referidas verbas.

A ré, por sua vez, interpôs apelação requerendo a reforma integral da sentença e a improcedência total dos pedidos. Alega que o autor não compareceu para prestar depoimento pessoal, o que configuraria confissão ficta, e que os documentos apresentados para comprovar os danos materiais foram devidamente impugnados e carecem de robustez probatória. Requer, por fim, a exclusão da condenação por dano material e a inversão do ônus da sucumbência.

O autor apresentou contrarrazões conforme documento identificado sob o id. 178482874, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa, enquanto a empresa ré deixou transcorrer o prazo para se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil da ré, Transportadora Trigalle Ltda. ME, pelos danos materiais suportados pelo autor em razão da queda de colheitadeira durante transporte contratado, bem como à análise dos pedidos de lucros cessantes e de danos morais, pleiteados pelo autor e afastados pelo juízo
a quo
na sentença impugnada.

O juízo de origem, com base na prova documental e testemunhal produzida, reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte, uma vez que a conduta do motorista da ré, ao adotar trajeto alternativo não pactuado, sem observância de condições mínimas de segurança, resultou no acidente que danificou o equipamento transportado. Diante disso, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.063,51, julgando improcedentes os pedidos de lucros cessantes e de danos morais formulados pelo autor.

Inconformada, a ré busca a improcedência total dos pedidos, alegando que a ausência do autor perante a audiência em que seria colhido o seu depoimento pessoal ensejaria a aplicação do art. 385, § 1o, do CPC, bem como argumentando que os documentos que fundamentaram a sentença recorrida foram devidamente impugnados e, portanto, não teriam força probante.

Em que pese o arrazoado da defesa, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isso porque é cediço que a simples ausência da parte perante a audiência em que seria colhido o seu depoimento pessoal não implica, por si só, em confissão de todo o alegado na contestação, cabendo ao juízo avaliar todo o contexto dos autos para firmar a sua convicção.

Nesse sentido já decidiu este colendo Tribunal,
in verbis
:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE.
CONFISSÃO FICTA PRO AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU PESSOA NATURAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SER REPRESENTADO POR PREPOSTO.

ARTIGO 385, § 1o DO CPC. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA QUE NÃO IMPLICA EM A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS.
CONTRATAÇÃO DO FRETE NÃO COMPROVADA E AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER REALIZADO CONTRATAÇÃO VERBAL OU POR ESCRITO COM O APELADO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança e condenou o réu ao pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços de transporte de algodão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da confissão ficta aplicada ao réu/apelante em razão de sua ausência na audiência de instrução
e a comprovação da existência de vínculo contratual entre as partes para justificar a condenação imposta na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. Por outro lado, a confissão ficta resulta em presunção relativa que não implica na procedência automática dos pedidos do autor, devendo ser analisado o conjunto probatório.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Teses de julgamento:

"A confissão ficta decorrente da ausência da parte em audiência de instrução não implica presunção absoluta dos fatos alegados pela parte contrária, devendo ser analisado o conjunto probatório."

"A ausência de provas documentais e a incerteza dos depoimentos testemunhais impedem o reconhecimento de obrigação contratual e consequente condenação ao pagamento de serviços."

(...)”

(N.U 1000115-04.2019.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, relator Sebastiao De Arruda Almeida, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PLEITEADA PELO VENDEDOR – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – PREVISÃO DE MULTA INDENIZATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO – (...) –
PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA CONFISSÃO DA AUTORA

DEVIDO AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS BALÃO E PURGAÇÃO DA MORA –– PRESUNÇÃO RELATIVA QUE PODE SER ELIDIDA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
(...) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS.

(...)

A pretensão de que seja aplicada a pena de confissão à autora referente ao pagamento das parcelas balão e que ocorreu a purgação da mora, não merece acolhida, uma vez que a confissão gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados desde que tal presunção não seja infirmada pelos demais elementos de provas existentes nos autos.

Embora o possuidor de boa fé tem direito a indenização por benfeitorias uteis e necessárias e ate mesmo exercer eventual direito de retenção, no entanto, é necessário para tanto a comprovação da realização das alegadas benfeitorias.

Se na peça de defesa a parte não comprovou existência de eventuais benfeitorias no imóvel, não há falar em indenização delas decorrentes e, tampouco, em direito de retenção.”

(N.U 1006107-13.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Segunda Câmara de Direito Privado, relatora Maria Helena Gargaglione Povoas, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024 – negritei)

Ademais, a simples alegação de que os documentos probatórios com base nos quais o juízo de origem fundamentou a sua decisão foram impugnados pela ré não é suficiente para infirmar a sentença recorrida, segundo o princípio da livre convicção do juiz, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto, não havendo elementos suficientes para infirmar a sentença recorrida, o desprovimento do recurso da ré é medida que se impõe, mantendo-se a condenação por dano material tal como estabelecida pelo juízo
a quo
, bem como a condenação proporcional em sucumbência.

No que diz respeito ao recurso do autor,
este, por sua vez, sustenta a necessidade de inclusão condenação por lucros cessantes no valor de R$ 120.000,00 e da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando que o acidente inviabilizou o cumprimento integral de contrato de colheita de soja, cujo valor contratado estaria documentalmente comprovado, e que o fato também lhe teria causado relevante abalo emocional e prejuízo à sua imagem profissional.

Da detida análise dos autos, constata-se que a insurgência do autor não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença impugnada.

Com relação ao pedido de lucros cessantes, o juízo de origem expressamente consignou que
“apesar de existir um contrato de prestação de serviço entre o autor e terceiro, não houve comprovação de que não tenha conseguido efetivar o cumprimento do contrato, ônus que lhe competia [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil]”.

Nesse ponto, acertada foi a convicção do magistrado, uma vez que o referido documento juntado pela parte autora é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de cumprimento do pactuado, não restando de qualquer outro modo evidenciada essa alegação.

Acerca da necessidade de apresentar provas suficientes para o reconhecimento de lucros cessantes, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido referente aos danos morais e lucros cessantes . Apelo da autora. Inconformismo que não prospera. Manutenção do quantum indenizatório a título de danos materiais. Danos morais não configurados, tendo em vista que o apelante não sofreu lesões decorrentes do acidente.
Não foram juntados documentos que comprovam a impossibilidade de trabalho e perda de faturamento. Lucros cessantes que não se presumem.
Impossibilidade de arbitramento judicial por estimativa. Necessidade de comprovação do efetivo prejuízo suportado. Dicção do art. 402 do CC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10030914220188260296 SP 1003091-42.2018.8.26 .0296, 25a Câmara de Direito Privado, relator Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data de Publicação: 27/05/2021 – negritei)

No que se refere à condenação por dano moral, do mesmo modo, não restou evidenciada a sua incidência no presente caso, sobretudo porque a situação em questão, por si só, não traz prejuízos à imagem e reputação do autor junto a clientes e parceiros comerciais, como alegado nas razões recursais.

Ademais, bem andou o juízo
a quo
ao considerar que a questão “
não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana”
, de maneira que não há que se falar em condenação por dano moral.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp 1684009/SP, 3a Turma, relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 21.11.2017 – negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Por tais motivos, é imperioso concluir que o conjunto probatório juntado aos autos é insuficiente para fundamentar os pleitos deduzidos pelo autor, não havendo, portanto, que se falar em reforma da decisão objurgada.

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025